Tribunal: TJPA
Processo: 0817479-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817479-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FATIMA BARROS DE SA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0817479-69.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL) AGRAVANTE : FÁTIMA BARROS DE SÁ

ADVOGADO: ELLEM GOMES – OAB/PA 19.807

AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDINGS/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Fátima Barros de Sá contra decisão da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo. A agravante alegou renegociação da dívida, ausência de mora e de requisitos para concessão da liminar, pleiteando o provimento do recurso. Contudo, não foi apresentado o preparo recursal no prazo concedido para regularização, configurando a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo estabelecido impede o conhecimento do Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, no artigo 1.007, exige que o preparo seja comprovado no ato de interposição do recurso, podendo ser regularizado no prazo assinalado pelo juiz.

4.

O Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) reforça a obrigatoriedade de comprovação tempestiva do preparo recursal.

5.

A ausência de comprovação ou regularização no prazo concedido resulta na deserção, conforme disposto na legislação processual aplicável.

6.

No caso, a agravante não comprovou o preparo nem regularizou a pendência no prazo determinado, acarretando a deserção do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo recursal ou de sua regularização no prazo concedido caracteriza a deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0817479-69.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : FÁTIMA BARROS DE SÁ

ADVOGADO: ELLEM GOMES – OAB/PA 19.807

AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDINGS/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

FÁTIMA BARROS DE SÁ
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pela 10ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém-Pará, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo apontado.( Pje ID 22703133, páginas 1-3).

As razões recursais aludem

os seguintes argumentos, a saber:

- renegociação da dívida comprovada que afasta a busca e apreensão;

- mora desconstituída e

-ausência dos requisitos da liminar.

E, ao final, requer :

-

o recebimento do Recurso de Agravo de Instrumento e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

22703115, páginas 1-21)

Contrarrazões não

apresentadas.

No PJe ID 22804788, páginas 1-2, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência ou, no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID 23239548, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0817479-69.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE : FÁTIMA BARROS DE SÁ

ADVOGADO: ELLEM GOMES – OAB/PA 19.807

AGRAVADO: BANCO ITAÚ UNIBANCO HOLDINGS/A

ADVOGADO: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR – OAB/PA 18.691-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

FÁTIMA BARROS DE SÁ
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID22804788, páginas 1-2, desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a

consequente

remessa dos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 11/12/2024